Tribunal: STF
Processo: HC 211531
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 718.529/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 73 (setenta e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º,§ 2º e § 3º, da Lei 12.850/2013), extorsão, por sete vezes (art. 158, § 1º , do Código Penal), e lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98), tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. 



    Por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, a Primeira Turma do STF (HC 187035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, DJe de 14/6/2021) anulou o processo-crime a partir da audiência de instrução e, por consequência, determinou a renovação do ato, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS – MATÉRIA DE FUNDO – REITERAÇÃO – VIABILIDADE. O fato de tratar-se de reiteração de matéria veiculada em outra impetração não impede a apreciação do pedido. 



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    TESTEMUNHAS – AUDIÇÃO – ORDEM. Cabe ao Juiz, na audiência de instrução e julgamento, assegurar a inquirição de testemunha pelas partes, podendo veicular perguntas caso necessário esclarecimento – artigo 212 do Código de Processo Penal. 



    Na sequência, a defesa apresentou exceção de suspeição perante a magistrada processante, que a rejeitou. Em seguida, os autos foram remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que também a rejeitou. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Vice-Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 



    Com efeito, da leitura do acórdão impugnado depreende-se que foram declinados os fundamentos para o afastamento da arguição de suspeição da magistrada de origem, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 49-55): 



    Inicialmente, faz-se consignar que o presente incidente se presta, tão somente, para apurar fatos que possam demonstrar a parcialidade da d. magistrada a quo, a fim de identificá-la como suspeita, motivo pelo qual as insurgências sobre questões incidentais e relacionadas ao mérito da causa principal, tais como o acerto ou desacerto das decisões por ela proferidas, são objetos impassíveis de conhecimento nesta via, já que amparados pelos recursos ordinários que dispunha a defesa. 



    No mais, a presente exceção de suspeição deve ser rejeitada. 



    Nos termos do artigo 254 do Código de Processo Penal, há suspeição do juiz quando: [...] 



    A despeito das combativas argumentações expostas, restou evidenciado que a irresignação se sustenta nas decisões desfavoráveis proferidas pela excepta no curso da ação penal e em impressões de cunho subjetivo do excipiente, como a contaminação da magistrada por ter conhecido de prova anulada pelo E. STF no julgamento do habeas corpus n º 187.035. 



    Com efeito, é certo que a eficácia do art. 157, § 5º, do CPP, dispositivo legal que veda a atuação do magistrado que conheceu de prova inadmissível, se encontra suspensa sine die por decisão do E. Min. Luiz Fux em sede de medida cautelar nas ADI's 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. 



    Trata-se de novatio legis que criou uma regra de impedimento, questão de cunho objetivo, bastando que o magistrado tome conhecimento de prova declarada inadmissível para que seja fique impedido de proferir sentença. 



    Todavia, repita-se, tal dispositivo legal se encontra suspenso por decisão do E. STF, o que o torna inaplicável no caso em apreço, incumbindo ao excipiente, portanto, a demonstração inequívoca da suspeição da magistrada decorrente de sua parcialidade. 



    E nesse ponto, também se revela descabida a aplicação analógica do disposto nos artigos 252, inciso III, e 449, inciso I, ambos do CPP. Isso porque, ambas as hipóteses são causas de impedimento, que se caracterizam pela sua objetividade, não admitindo prova em sentido contrário, de modo que os fatos devem estar perfeitamente enquadrados às respectivas hipóteses legais, configurando o caráter exaustivo do referido rol. De se frisar que o rol do art. 449 do CPP sequer é dirigido ao magistrado, mas sim, aos jurados no procedimento especial do Tribunal do Juri. 



    [...] 



    No caso, impõe-se frisar que a primeira turma do E. STF, ao julgar o habeas corpus nº 187.035, não reconheceu a parcialidade da excepta, mas sim, fundamentou que o motivo que levou à anulação dos atos processuais a partir da audiência de instrução foi o error in procedendo ao, segundo o entendimento daquela corte, não ser observado o rito de inquirição de testemunhas previsto no art. 212 do CPP. 



    Segundo entendimento manifestado no julgamento do habeas corpus supra, a norma do art. 212 do CPP não se trata de mera recomendação do legislador, de modo que, caso não observado pelo Juízo, deflagra prejuízo ao réu (fls. 44/86 autos de origem), entendimento esse que, contudo, divergiu daquele adotado e fundamentado pela d. magistrada excepta. 



    Ocorre que a excepta agiu no estrito exercício de sua atividade jurisdicional, conduzindo o feito segundo sua discricionariedade regrada, proferindo atos pertinentes à respectiva etapa processual, adotando posicionamento doutrinário que divergiu daquele adotado pela maioria da turma julgadora do habeas corpus nº 187.035, mas sem que disso se infira sua parcialidade na condução do feito ou sua predisposição em condenar os réus. 



    Ora, é natural que haja divergência entre os posicionamentos adotados pelos magistrados, dada a massiva doutrina e jurisprudência que auxiliam na atividade hermenêutica dos julgadores. Ademais, verifica-se que a própria turma julgadora do E. STF divergiu no julgamento do habeas corpus supra referido, onde o Eminente Ministro Alexandre de Moraes, acompanhado pelo E. Ministro Luís Roberto Barroso, asseverou que a excepta não incorreu em error in procedendo, já que a alteração do art. 212 do CPP, ocorrida por força da Lei nº 11.609/2008, apenas extirpou do processo penal brasileiro a necessidade de as partes se reportarem ao magistrado quando das perguntas às testemunhas (sistema cross examination), não lhe tolhendo a possibilidade de formular seus próprios questionamentos, assentando aludido entendimento na robusta e amplamente respeitável doutrina do Des. Guilherme de Souza Nucci. 



    Aliás, confira-se o que restou assentado pelo E. Ministro Alexandre de Moraes: 



    “O modo de conduzir os atos processuais, de indagar testemunha, bem como eventuais desentendimentos com os advogados e com o próprio Ministério Público, isso ocorre diversas vezes. Eu, como promotor, principalmente no interior, não poucas vezes, havia discussões ríspidas entre o juiz e o promotor, juiz e os advogados durante audiência e indeferimento. Às vezes, o clima esquentava um pouco. Isso, por si só, de forma alguma, a meu ver, comprova a quebra do dever de imparcialidade e eventual nulidade a colocar por terra toda uma ação penal ocorrida em crimes - repito - gravíssimos. A matéria discutida naquele habeas corpus, retornando aqui à discussão, diz respeito à alteração ocorrida por força da Lei nº 11.609 em relação ao art. 212, que teve por escopo facilitar a coleta de provas. O que foi substituído, no processo penal, foi o antigo modelo - tradicional no Brasil - da cross examination, em que tudo passava pelo juiz, pela direct examination, isto é, a parte perguntando diretamente.” [...] “O que se pretendeu aqui foi evitar esse trança-trança de perguntas. O que se pretendeu com a alteração do art. 212 não foi vedar, em momento algum, que o magistrado pudesse fazer uma inquirição, inclusive prévia. Se essa inquirição quebrou a imparcialidade, isso tem que ser comprovado. Agora, o simples fato de ter feito a inquirição prévia, a meu ver, não configura nulidade a acarretar toda a nulidade do processo penal.” (fls. 53/55 autos de origem).



      E sequer se ausculta prejuízo ao excipiente pelo simples fato do não acolhimento da suspeição da excepta, posto que o v. Acórdão do E. STF reconheceu a nulidade e determinou a renovação dos respectivos atos processuais, o que será efetivo sob a garantia do duplo grau de jurisdição. 



    Tampouco se configurou na espécie o aventado prejulgamento do feito. Há se ser considerado como prejulgamento o fato de o magistrado tecer considerações intempestivas sobre a conduta do excipiente e as qualificasse, taxativamente, como crime. O que ocorre no caso em comento é que, na verdade, à julgadora incumbirá a renovação dos atos judiciais anulados, colhendo-se as provas testemunhais segundo o entendimento que restou emanado pela suprema corte, proferindo sentença segundo tais elementos de prova, que se soma ao acervo probatório e que estará sob o manto das garantias do contraditório e da ampla defesa. 



    Assim, não se vislumbra dos argumentos do excipiente qualquer indício de que a d. magistrada excepta vem agindo com parcialidade na condução da ação penal de origem, pois os apontados atos praticados por ela são inerentes ao regular exercício da atividade jurisdicional. 



    As demais arguições do excipiente se voltam contra atos e decisões estritamente jurisdicionais da excepta, os quais não a tornam suspeita. Ressalta-se que esse mesmo tópico já foi abordado por esta Câmara Especial, sob esta relatoria, quando do julgamento da exceção de suspeição nº 0021932- 83.2019.8.26.0000, oposta pelo correu Marcelo Antônio Dias. 



    O que se verifica da presente arguição é, portanto, o mero inconformismo com os atos jurisdicionais ditos suspeitos, os quais decorrem do estrito exercício da jurisdição. Frise-se que decisões contrárias ao interesse do excipiente não tornam a d. magistrada suspeita. A propósito, assim dispõe a Súmula 88 deste Tribunal de Justiça: "Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento da causa.". 



    Forçoso consignar que pesa em favor da excepta, na condição de juíza natural da causa (CF, artigo 5º, incisos XXXVII e LIII), a presunção de imparcialidade, pois sua competência para processar e julgar as ações foi definida previamente pela legislação processual correspondente. E como já dito, eventuais erros de procedimento (error in procedendo) ou de julgamento (error in judicando) cometidos pela excepta são passíveis de impugnação pelos recursos ordinários, não servindo o presente incidente como sucedâneo recursal. 



    Ainda que se considerassem ilegais as soluções adotadas na origem, a lei assegura ao arguente o duplo grau de jurisdição, eis que a falibilidade do juiz é característica que decorre de sua natureza humana e, por isso, existe a previsão de recursos contra decisões judiciais. 



    Somente a certeza da parcialidade teria o poder de resultar no afastamento da excepta, com sua substituição natural do processo. Todavia, os argumentos trazidos pelo excipiente quanto à suspeição da juíza, além de não caracterizarem hipótese de suspeição de per si, são meras conjecturas de cunho pessoal, sem arrimo concreto nos autos. 



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ademais, em caso semelhante, esta Corte Superior de Justiça já decidiu que não se pode cogitar da parcialidade do juiz por haver julgado causa que, posteriormente, foi anulada pela instância superior, circunstância que afasta a plausibilidade jurídica da medida de urgência. 



    Confira-se: […]



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de parcialidade da magistrada processante. Destaca que: (a) é inegável a necessidade de suspensão do trâmite da ação penal a fim de que a magistrada de piso não prolate sentença pela segunda vez no caso. Relembro que ela já proferiu sentença no caso, sendo pouco provável que tenha mudado de postura. A prolação de nova sentença trará enormes prejuízos ao paciente, e demasiados custos a máquina estatal; e (b) manter o processo em curso já traz enormes prejuízos a defesa do paciente, eis que a acusação está tendo acesso a uma vastidão de provas anuladas, inclusive as alegações defensivas em sede de memoriais . 



    Assim, requer o impetrante: conceda a ordem liminar para que seja determinada a suspensão da ação penal 001758379.2016.8.26.0602, até que o mérito do HC 718.529/SP, impetrado perante o STJ seja devidamente analisado e julgado, eis que plausível as alegações ventiladas naquela impetração. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente